Tribunal: TJMT
Processo: 1019736-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019736-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Financiamento de Produto, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDEMAR GOMES DA SILVA registrado(a) civilmente como CLAUDEMAR GOMES DA SILVA - CPF: 646.260.164-72 (ADVOGADO), NC CONSTRUCOES ELETRICAS E CIVIL LTDA - CNPJ: 07.186.145/0001-78 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), NILCEU THEO ZANELLA DA COSTA - CPF: 563.258.279-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA COMPROVADA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. ESSENCIALIDADE DO BEM NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., deferiu liminarmente a apreensão de veículo dado em garantia fiduciária, tramitando na 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT. A agravante pretende a concessão de efeito suspensivo ativo para manter-se na posse do bem, alegando sua essencialidade à atividade empresarial.

II. Questão em discussão

2. 2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, com fundamento na essencialidade do bem à continuidade das atividades da agravante, à luz do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69.

III. Razões de decidir

3. O contrato de alienação fiduciária restou regularmente formalizado, com gravame devidamente registrado e mora configurada pelo inadimplemento da 22a parcela, reconhecido pela própria agravante. 4. A medida liminar está em consonância com o art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, que autoriza a busca e apreensão com a comprovação da mora. 5. A alegação de essencialidade do bem não foi acompanhada de documentação técnica ou objetiva que demonstre sua imprescindibilidade à continuidade das atividades empresariais da agravante. 6. A não purgação da mora no prazo legal afasta a possibilidade de reversão da medida. A simples utilidade do veículo não é suficiente para afastar os efeitos da inadimplência contratual. 7. A manutenção da liminar atende aos princípios da segurança jurídica e da força obrigatória dos contratos, não se revelando abusiva ou desproporcional à luz da legislação vigente e da jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A essencialidade do bem dado em garantia fiduciária, como causa de suspensão da liminar de busca e apreensão, exige demonstração documental robusta e inequívoca. 2. Não tendo sido comprovada a imprescindibilidade do bem à atividade empresarial nem a purgação da mora, impõe-se a manutenção da decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o e § 2o; CC/2002, art. 421.

Jurisprudência relevante citada
TJMT, AI no 1008557-05.2025.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 09.07.2025; TJMT, AI no 1008453-13.2025.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 07.05.2025; TJMT, AI no 1013316-12.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 07.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito ativo

interposto por
NC CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS E CIVIL LTDA

contra
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
,
com o objetivo de reformar a decisão proferida no id. 293839366-pág. 56/58, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão no 1005779-48.2025.8.11.0037
, que, nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69, deferiu liminarmente a busca e apreensão do caminhão objeto da garantia fiduciária.

A agravante, empresa do ramo de construção elétrica, informa que adquiriu, com financiamento da agravada, um caminhão IVECO TECTOR 170E21 ATTACK, ano/modelo 2022, cor branca, placa RRU9B73, registrado sob Renavam no 001345960686, fundamental para o desempenho de suas atividades laborais. Refere que atrasou o pagamento da 22a parcela do contrato de financiamento, no valor de R$ 9.608,08, sendo então notificada da mora.

Sustenta que, embora tenha buscado negociar a dívida, a credora mostrou-se inflexível, razão pela qual, mesmo tratando-se de bem essencial à sua atividade empresarial, foi determinada a sua apreensão liminar. Destaca que o veículo é imprescindível para a execução de obras de instalação de redes elétricas, especialmente pela função de “Munck hidráulico” que desempenha.

No presente agravo, a recorrente pleiteia, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de que lhe seja autorizada a posse do caminhão, na condição de fiel depositária, até o julgamento final da lide. Alega que a decisão merece reforma, pois há precedentes do STJ e desta Corte que admitem a mitigação da regra do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 quando comprovada a essencialidade do bem para a manutenção da atividade econômica do devedor.
Reforça que a perda do bem acarreta riscos de dano irreparável, com potencial de inviabilizar a continuidade das atividades da empresa e comprometer sua subsistência econômica, razão pela qual defende a devolução do bem, ao menos em caráter provisório. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja autorizada
a exercer a posse do bem na condição de fiel depositária até o julgamento do mérito
.

A tutela recursal foi indeferida (Id. 294341386)

Em contraminuta (Id. 298463356), a agravada
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
sustenta a legalidade da apreensão, apontando a regularidade do contrato de alienação fiduciária, a caracterização da mora e a ausência de purgação no prazo legal. Argumenta que não se demonstrou a essencialidade do bem com documentos robustos e que não há comprovação de que o caminhão seja o único disponível à agravante. Destaca a ausência de fundamento para a pretensão de revisão contratual, defendendo a aplicação do princípio do pacta sunt servanda e a impossibilidade de modificação das cláusulas pactuadas. Invoca, ainda, o entendimento do STJ de que a purgação da mora exige o pagamento integral da dívida, incluindo parcelas vencidas e vincendas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
cuida-se de agravo de instrumento
interposto por
NC CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS E CIVIL LTDA
contra decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão de veículo objeto de garantia fiduciária em trâmite perante o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão no 1005779-48.2025.8.11.0037
, nos autos de ação movida por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de autorizar a agravante a permanecer na posse do bem, na condição de fiel depositária, com base na alegada essencialidade do veículo para a continuidade de suas atividades empresariais.

Nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, comprovada a mora do devedor fiduciário, mediante simples demonstração do inadimplemento e do registro da propriedade fiduciária, é cabível o deferimento liminar da medida de busca e apreensão do bem dado em garantia.

Na hipótese, restou inequivocamente demonstrada a regularidade formal do contrato, o registro do gravame fiduciário e a caracterização da mora com o
inadimplemento

da 22a parcela
, fato expressamente reconhecido pela agravante.

Embora seja admissível, em caráter excepcional, a mitigação da regra do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, exige-se, para tanto, prova documental robusta e inequívoca da essencialidade do bem, o que não restou evidenciado nos autos.

A própria agravante reconhece expressamente o atraso no pagamento e a subsequente notificação da mora, elementos suficientes para autorizar a medida liminar deferida.

Destaco que embora seja juridicamente possível a mitigação excepcional da regra geral da busca e apreensão liminar, tal possibilidade exige demonstração robusta e inequívoca da essencialidade do bem, mediante prova documental consistente que evidencie a impossibilidade de substituição do objeto e o comprometimento definitivo da atividade econômica, o que não restou comprovada. A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECRETO-LEI No 911/69 – ESSENCIALIDADE DO BEM À ATIVIDADE PRODUTIVA – NÃO COMPROVAÇÃO – – INEXISTÊNCIA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, §3o, DA LEI No 11.101/2005 – MORA COMPROVADA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – REVOGAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no. 911/1969 segue procedimento especial que visa à efetividade da garantia fiduciária, exigindo a demonstração do inadimplemento e a constituição em mora do devedor. A alegação de essencialidade do bem à atividade rural, desacompanhada de prova técnica ou documental idônea, não é suficiente para afastar os efeitos da liminar nem revogar os atos já praticados. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a avaliação sobre a essencialidade do bem compete ao juízo da recuperação judicial, sendo incabível tal análise em processos ordinários, sobretudo na ausência de recuperação em curso. (N.U 1008557-05.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2025, Publicado no DJE 09/07/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DOS BENS AO DEVEDOR – ESSENCIALIDADE DOS BENS NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – ART. 3o, §1o, DO DECRETO-LEI No 911/69 – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUFICIÊNCIA DO ENVIO PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL – RESTABELECIMENTO DA LIMINAR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “É indevida a suspensão da liminar de busca e apreensão, com restituição de bens ao devedor fiduciária, quando não comprovada de forma técnica e objetiva a essencialidade dos bens à atividade econômica do devedor, fora do contexto de recuperação judicial. Nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969, demonstrado o inadimplemento e não havendo purgação da mora, consolida-se a posse plena e a propriedade no patrimônio do credor fiduciária. A invocação genérica da essencialidade, sem respaldo probatório idôneo, não autoriza o afastamento da eficácia da garantia fiduciária. A reiteração de condutas voltadas à frustração da eficácia da medida judicial, associada à mora prolongada, revela risco concreto de perecimento ou ocultação dos bens, legitimando o restabelecimento da liminar para retomada dos bens. Recurso conhecido e provido.” (N.U 1008453-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2025, Publicado no DJE 07/05/2025) (N.U 1013316-12.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2025, Publicado no DJE 07/07/2025)

Analisando detidamente os elementos probatórios constantes dos autos, verifica-se que a agravante não logrou demonstrar de forma cabal e inequívoca a alegada essencialidade do veículo. A documentação apresentada limita-se a demonstrar que a empresa atua no ramo de construção elétrica e que o caminhão possui função de "Munck hidráulico", elementos insuficientes para caracterizar a imprescindibilidade específica daquele bem.

A essencialidade que autoriza a mitigação da regra geral deve ser absoluta e insubstituível, não sendo suficiente a mera conveniência ou utilidade do bem para a atividade empresarial. Faz-se necessária a demonstração de que a ausência daquele específico veículo inviabilizaria completamente a continuidade da atividade econômica, o que não restou comprovado nos presentes autos.

Ademais, a agravante não comprovou que se trata do único veículo disponível para suas atividades, nem demonstrou a impossibilidade técnica ou econômica de substituição do bem por outro de características similares. A ausência de tal demonstração afasta a caracterização da essencialidade alegada.

Elemento fundamental a ser considerado é que a agravante não procedeu à purgação da mora no prazo legal estabelecido pelo artigo 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69. Conforme consolidado entendimento jurisprudencial, a purgação da mora exige o pagamento integral do débito em atraso, acrescido dos encargos contratuais, devendo ser realizada no prazo de cinco dias contados da execução da liminar.

A mera alegação de tentativa de negociação ou a demonstração de boa-fé não supre a ausência de purgação efetiva da mora. O instituto da purgação constitui direito potestativo do devedor, mas sua não utilização no prazo legal consolida a situação de inadimplemento e legitima a manutenção da medida liminar.

O contrato de alienação fiduciária constitui negócio jurídico válido e eficaz, devendo ser observado o princípio da força obrigatória dos contratos. As cláusulas pactuadas entre as partes, desde que não abusivas ou contrárias à lei, devem ser rigorosamente cumpridas, não sendo admissível a modificação unilateral das condições estabelecidas.

A concessão do efeito suspensivo pleiteado implicaria risco de perecimento da garantia e comprometimento dos direitos do credor fiduciário. O bem objeto da garantia constitui patrimônio de segurança do contrato, sendo sua manutenção na posse do devedor inadimplente contrária à finalidade do instituto da propriedade fiduciária.

O Decreto-Lei no 911/69 foi concebido justamente para conferir segurança e efetividade aos contratos de financiamento com garantia fiduciária, sendo a flexibilização excessiva de suas regras contrária ao sistema legal estabelecido.

Para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, seria necessária a demonstração de direito líquido e certo da agravante à manutenção da posse do bem. Todavia, conforme analisado, não restou comprovada a essencialidade alegada, nem foi procedida a purgação da mora, elementos que afastam a caracterização do direito invocado.

A decisão recorrida encontra-se em perfeita consonância com os dispositivos legais aplicáveis e com a jurisprudência consolidada, mantendo integralmente a decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025